Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE PRECEDENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de arquivamento de cumprimento de sentença, em razão da existência de condição suspensiva que impede a exigibilidade do título executivo judicial, bem como indeferiu a expedição de certidão premonitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três propósitos no recurso: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto à natureza do arquivamento dos autos; (ii) estabelecer se houve omissão no exame do pedido de certidão premonitória sob enfoque cautelar; e (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já apreciados.
4. Não há contradição interna no acórdão, pois a decisão é coerente ao afirmar que o arquivamento possui natureza administrativa e não impede o posterior desarquivamento após o implemento da condição suspensiva.
5. A inconformidade da parte com a terminologia utilizada (“arquivamento definitivo”) não configura vício, mas mero desacordo com a interpretação adotada.
6. Não há omissão quanto à certidão premonitória, pois o acórdão fundamenta que sua expedição pressupõe a admissibilidade da execução, inexistente diante da inexigibilidade atual do título.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou teses subsidiárias quando adota fundamento suficiente para a solução da controvérsia.
8. A ausência de menção expressa a precedente do Superior Tribunal de Justiça não configura omissão, sobretudo quando não demonstrada identidade fática e quando o caso é resolvido por fundamento autônomo suficiente.
9. A invocação de precedente por analogia não impõe o dever de distinguishing expresso, nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC, quando inexistente similitude relevante.
10. Os embargos revelam mero inconformismo da parte com a conclusão do julgado, o que é incompatível com a via integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há contradição quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e afasta expressamente efeitos extintivos do arquivamento. 3. A ausência de análise de tese subsidiária não configura omissão quando há fundamento suficiente para decidir a controvérsia. 4. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os precedentes invocados, especialmente quando não há identidade fática relevante.”